Tribunal: STF
Processo: AI 272621
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Como salientado no despacho agravado, é firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que o recurso
extraordinário, em ação rescisória, deve dirigir-se aos pressupostos
desta ação e não - como no caso ocorre - ao fundamento da decisão
rescindenda por não ser sucedânea do recurso extraordinário que,
oportunamente, poderia ter sido interposto contra essa decisão.
Note-se que, no caso, a decisão rescindenda deu pela admissibilidade
da acumulação em causa em face do mesmo dispositivo constitucional
cuja violação literal é o fundamento da ação rescisória, que, assim,
não pode ser sucedânea do recurso extraordinário que poderia ter
sido interposto e não o foi.
Agravo a que se nega provimento.